Tribunal: STF
Processo: AI 159554
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
      -  E firme a jurisprudência  da Corte no sentido de que, em face
do artigo 538 do C.P.C em sua redação originaria, a interposição de
embargos declaratorios só suspende o prazo para a interposição de
outros  recursos. A  lei 8.950/94,  que não  se aplica  ao caso, nada
explicitou a respeito, mas modificou o critério anterior.
        -  Na contagem  do prazo  para se  saber quantos dias foram
decorridos até a interposição dos embargos declaratorios não se conta
o  dia  dessa  interposição,  mas  se  contam  os  dias transcorridos
anteriormente,  ainda quando os  dois imediatamente anteriores a essa
interposição  sejam  sabado  e  domingo,  porque  eles  estavam sendo
contados  como   dias  corridos   para  a   interposição  do  recurso
extraordinário,  e a  suspensão dessa  contagem só  se da  na data da
interposição dos referidos embargos.
        Agravo a que se nega provimento.